Tribunal: TCU
Processo: 024.429/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110401 (Objeto: Solicita seja determinada a homologação do processo licitatório do Ministério da Defesa para aquisição de 36 (trinta e seis) veículos blindados israelenses, bem como seja apurada a responsabilidade do Ministro da Defesa, Sr. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO FILHO, pelo atraso deliberado em sua homologação. )

Inteiro teor:
Acórdão 2367/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de representação a seguir indicados, no qual se solicita a este Tribunal: a) que seja determinada a imediata homologação da dispensa de licitação Request for Proposal/Request for Tender 1/2023, conduzida pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro, para a aquisição de 36 Viaturas Blindadas de Combate Obuseiro Autopropulsado 155 mm Sobre Rodas (VBC OAP 155 mm SR); b) que sejam apuradas as responsabilidades pelo atraso deliberado na homologação da referida dispensa de licitação. Considerando a existência do TC- Processo 022.223/2024-0 , no qual uma das empresas participantes faz diversos questionamentos acerca da condução do procedimento acima mencionado, e que se encontra atualmente em fase de promoção de oitiva prévia à unidade jurisdicionada. Considerando a relação de continência entre este processo e aquele retromencionado, sendo o TC- Processo 022.223/2024-0 de maior abrangência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 1o, XXIV, 143, V, "a", 169, I, e 237, todos do RITCU, c/c os artigos 36 e 40, inciso I, da Resolução TCCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e apensar o presente processo ao TC Processo 022.223/2024-0 , dando-se ciência desta deliberação ao representante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 024.429/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.